Tribunal: TJPA
Processo: 0802776-65.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802776-65.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: PEDRO PEREIRA FRANCO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE CIRURGIA DE COLUNA. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. MAJORAÇÃO DA MULTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO PARA REFORÇO DA MEDIDA COERCITIVA. DISTINGUISHING QUANTO A PRECEDENTES SOBRE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer, a qual reconheceu o descumprimento de tutela de urgência, majorou a multa diária de R$ 10.000,00 para R$ 15.000,00, reiterou a ordem de autorização e custeio integral de procedimento cirúrgico de coluna e dos materiais prescritos, fixou prazo de 24 horas para comprovação do cumprimento e advertiu sobre a adoção de outras medidas coercitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve efetivo cumprimento da tutela de urgência que determinou a autorização e o custeio integral da cirurgia e dos materiais prescritos; (ii) estabelecer se a majoração das astreintes por decisão posterior exigia prévia manifestação da operadora, à luz do contraditório e da vedação à decisão surpresa; (iii) determinar se os precedentes do STJ sobre execução provisória de astreintes impedem, no caso concreto, a majoração da multa sem prévia confirmação por sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência impõe cumprimento material efetivo da obrigação de fazer, e não mero registro administrativo interno, pois a ordem judicial visa viabilizar concretamente a realização da cirurgia e a disponibilização dos insumos prescritos.

4.

O efetivo cumprimento da tutela, em demanda de saúde, se aferre pela remoção concreta do obstáculo ao tratamento, e não por anotação unilateral produzida pela própria operadora.

5.

A agravante foi regularmente intimada da decisão liminar por meio do Domicílio Judicial Eletrônico e por mandado cumprido por Oficial de Justiça, o que afasta a alegação de desconhecimento da ordem judicial.

6.

O art. 537, § 1º, do CPC confere ao juiz poder para modificar o valor ou a periodicidade da multa quando a penalidade se revela insuficiente ou excessiva, a fim de preservar a efetividade da tutela jurisdicional.

7.

A revisão e a majoração das astreintes não violam o contraditório nem configuram decisão surpresa quando representam reforço de técnica coercitiva destinada a assegurar o cumprimento de decisão já proferida, regularmente intimada e reputada descumprida em contexto de urgência à saúde.

8.

O entendimento consolidado pelo STJ no Tema 706 evidencia o caráter instrumental das astreintes, que não fazem coisa julgada material e podem ser revistas conforme a adequação ao escopo coercitivo.

9.

Os precedentes invocados pela agravante sobre execução provisória das astreintes não se aplicam integralmente ao caso, porque a decisão recorrida não determinou bloqueio, levantamento de valores ou satisfação patrimonial imediata, mas apenas majorou a multa e reservou a apuração do montante para momento oportuno.

10.

O art. 537, § 3º, do CPC admite cumprimento provisório da decisão que fixa multa, com depósito em juízo e levantamento condicionado ao trânsito em julgado, o que reforça a distinção entre exigibilidade patrimonial imediata e simples reforço da técnica coercitiva.

11.

A majoração da multa diária, diante do descumprimento constatado, preserva a utilidade prática da tutela de urgência e a efetividade da ordem judicial em favor de beneficiário acometido por hérnia discal grave, com risco de agravamento funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência que determina autorização e custeio de procedimento médico exige cumprimento material efetivo, e não se satisfaz com mero lançamento administrativo interno da operadora. 2. A majoração de astreintes para reforçar ordem judicial já intimada e descumprida pode ser determinada com fundamento no art. 537, § 1º, do CPC, sem necessidade de nova intimação pessoal para esse fim. 3. Precedentes sobre execução provisória de astreintes não afastam a legitimidade da majoração da multa quando a decisão não impõe satisfação patrimonial imediata, mas apenas intensifica a técnica coercitiva e reserva a apuração do montante para momento oportuno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 537, § 1º, § 3º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 706; STJ, Tema 743; STJ, REsp 1.200.856/RS; STJ, EAREsp 1.883.876/RS; TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 5073127-41.2021.8.21.7000, Rel. Des. Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, 12ª Câmara Cível, j. 13.07.2021; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2373809-76.2024.8.26.0000, Rel. Des. Moreira Viegas, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2025; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1000022-21.5498.10.01, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 09.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão monocrática de ID 33715117, que, nos autos do agravo de instrumento nº 0802776-65.2026.8.14.0000, negou provimento ao recurso manejado em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência nº 0906089-46.2025.8.14.0301, ajuizada por PEDRO PEREIRA FRANCO.

Referida decisão monocrática manteve hígida a deliberação de origem de ID 165637067, a qual, por reputar descumprida a tutela provisória deferida no ID 163174992, majorou a multa cominatória diária de R$ 10.000,00 para R$ 15.000,00, reiterou a ordem de autorização e custeio integral do procedimento cirúrgico de coluna e dos materiais prescritos, fixou novo prazo improrrogável de 24 horas para comprovação do cumprimento e advertiu sobre a possibilidade de adoção de outras medidas coercitivas.

A decisão monocrática registrou, ainda, que a agravante fora regularmente intimada da liminar por meio do Domicílio Judicial Eletrônico (ID 164924486) e por mandado cumprido por Oficial de Justiça (IDs 165230941 e 165230944), reputando insuficiente a mera anotação interna de suposta autorização para afastar a conclusão de descumprimento.

Em suas razões de agravo interno, lançadas no ID 34460973, a recorrente sustenta, em síntese: a) a necessidade de atribuição de efeito suspensivo, ao argumento de que a decisão monocrática teria admitido indevidamente o prosseguimento do cumprimento provisório de astreintes sem a devida confirmação por sentença de mérito; b) que o entendimento firmado no Tema 743/STJ, bem como em precedentes posteriores, notadamente o EAREsp 1.883.876/RS, impediria a exigibilidade das astreintes antes da confirmação sentencial; c) a ocorrência de ofensa ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, porquanto o juízo de origem teria reconhecido o descumprimento e majorado a multa sem oportunizar manifestação prévia da cooperativa; d) o efetivo cumprimento da tutela originária, com autorização do procedimento e dos materiais em 23/12/2025, de modo que a documentação colacionada pelo agravado revelaria tão somente trâmite administrativo interno. Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, não sendo esse o entendimento, o provimento do agravo interno para reforma do decisum e afastamento de qualquer condenação correlata à multa.

Intimado, PEDRO PEREIRA FRANCO apresentou contrarrazões no ID 35237687, em resposta ao despacho de ID 34464002, aduzindo, em síntese: a) que o recurso interno não infirma os fundamentos da decisão monocrática de ID 33715117; b) que a controvérsia central reside no efetivo descumprimento da tutela de urgência, e não em suposta impossibilidade de execução imediata das astreintes; c) que a agravante, embora intimada, não praticou medidas concretas aptas a viabilizar a cirurgia e sequer teria comunicado oportunamente ao autor e ao médico assistente a alegada autorização; d) que a comunicação do suposto cumprimento somente foi carreada aos autos originários em 16/01/2026, já após a majoração da multa; e) que não houve pedido de execução imediata nem de bloqueio de valores, tendo a decisão de ID 165637067 apenas determinado a apuração da multa em momento oportuno. Pugna, ao final, pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que a parte agravante interpôs o recurso dentro do prazo legal.

do mérito

A matéria controvertida devolvida a este órgão colegiado cinge-se à verificação da correção ou não da decisão monocrática de ID 33715117, que negara provimento ao agravo de instrumento interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, mantendo a decisão originária de ID 165637067, proferida nos autos da ação ajuizada por PEDRO PEREIRA FRANCO, a qual reconheceu o descumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida no ID 163174992, majorou as astreintes de R$ 10.000,00 para R$ 15.000,00 por dia e fixou novo prazo de 24 horas para comprovação do efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

A insurgência recursal, a rigor, não logra desconstituir os fundamentos da decisão monocrática combatida.

Com efeito, a tutela provisória originária de ID 163174992
determinou, de maneira inequívoca, que a operadora providenciasse a integral autorização e o custeio do procedimento cirúrgico de coluna e de todos os materiais listados na solicitação médica do profissional assistente
, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa diária.

Não se cuidou, portanto, de comando meramente formal ou burocrático.

A ordem judicial visou assegurar resultado útil concreto em favor de PEDRO PEREIRA FRANCO, beneficiário que apresentava quadro de hérnia discal grave, com repercussão funcional e risco de agravamento, tal como reconhecido na própria decisão monocrática de ID 33715117.

A obrigação, em sua materialidade, exigia atuação positiva da operadora para tornar possível a cirurgia, com a disponibilização efetiva do tratamento e dos insumos prescritos.

Sob esse prisma, não basta à agravante sustentar, em tese, que houvera registro interno de autorização em seu sistema.

O cumprimento da tutela jurisdicional, especialmente em demandas relativas ao direito à saúde, não se mede pela unilateralidade de lançamentos administrativos produzidos pela própria devedora, mas pela efetiva remoção do obstáculo que impedia a realização do tratamento.

A decisão monocrática de ID 33715117 foi precisa ao consignar que
a simples anotação interna, desacompanhada de providências concretas perante a rede credenciada, não equivaleria ao adimplemento do comando judicial
. E esse fundamento, ao contrário do que pretende a agravante, não foi infirmado de modo idôneo no agravo interno de ID 34460973.

Outrossim,
a alegação de violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa tampouco merece acolhida.

É certo que os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil prestigiam, como regra, a oitiva prévia das partes antes da prolação de decisão que lhes seja desfavorável.

Nada obstante, o regime jurídico das tutelas provisórias e, particularmente, das medidas coercitivas voltadas à sua efetivação, não pode ser examinado de maneira estanque, abstraindo-se a necessidade de utilidade prática da prestação jurisdicional.

O art. 537, § 1º, do CPC estabelece expressamente que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que a penalidade se tornou insuficiente ou excessiva.

Tal norma traduz inequívoco poder de conformação judicial da técnica coercitiva, precisamente para impedir que a ordem jurisdicional se esvazie em sua eficácia.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada material, sendo passível de revisão ulterior, conforme se mostre adequada ou não ao escopo coercitivo da medida.
Esse entendimento, consubstanciado no Tema 706, realça o caráter instrumental da multa diária, cuja razão de ser reside não em sancionar definitivamente, mas em constranger legitimamente ao cumprimento da obrigação.

No caso dos autos,
a agravante foi validamente intimada da tutela de urgência por intermédio do Domicílio Judicial Eletrônico (ID 164924486) e, ademais, por mandado cumprido por Oficial de Justiça (IDs 165230941 e 165230944).

Posteriormente, sobreveio a petição do autor de ID 165326594,
noticiando o descumprimento, o que ensejou a decisão de ID 165637067, pela qual o juízo singular, verificando a ineficácia da medida inicialmente arbitrada, procedeu à majoração da multa e renovou a ordem de cumprimento
.

Em tal contexto, não vislumbro nulidade processual.

Houve, em verdade,
reforço da técnica de efetivação de decisão já existente, regularmente intimada e reputada descumprida
, em contexto de urgência qualificada pelo risco à saúde do agravado.

No mesmo sentido, além dos julgados já anexado em decisão monocrática, colaciono outros:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. MAJORAÇÃO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO PESSOAL.
EXIGIBILIDADE. No caso dos autos, tendo sido o réu intimado pessoalmente da decisão interlocutória inicial, para cumprimento da medida liminar sob pena de incidência das astreintes, verifica-se, de fato, a plena observância da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça. Desnecessidade de nova intimação pessoal do Banco requerido, para que seja possível a exigência da multa cominatória majorada, haja vista que a instituição financeira já havia tomado conhecimento, quando da sua intimação pessoal anterior, do fato de que o não cumprimento da tutela provocaria a incidência da penalidade. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 50731274120218217000, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 13-07-2021) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50731274120218217000 OUTRA, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 13/07/2021, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2021).

Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou a intimação da executada para cumprimento da obrigação de fazer através do seu patrono – Insurgência da executada, suscitando necessidade de intimação pessoal, nos termos da súmula 410 do STJ – Não acolhimento – A intimação pessoal do devedor é exigida para pagamento da multa decorrente do descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer,
e não em caso de intimação para cumprimento da própria obrigação de fazer
– E ainda que assim não fosse, tem-se que a eventual necessidade de intimação pessoal da executada se encontraria suprida, uma vez que a sua ciência inequívoca nos autos é notória - Decisão mantida – Recurso desprovido (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23738097620248260000 São Paulo, Relator.: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 29/01/2025, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2025) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA - IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRAMINUTA - PRECLUSÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASTREINTES - INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - EFETIVADA - SÚMULA 410 DO STJ - OBEDIÊNCIA - MAJORAÇÃO DA MULTA - NOVA INTIMAÇÃO - DIÁRIO OFICIAL - VALIDADE. 1. A impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser oposta em momento posterior ao seu deferimento, sob pena de preclusão, exceto se houver causa superveniente para tanto. 2 . Por força do enunciado da súmula 410 do STJ, "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". 3. No caso em análise, o agravante foi devidamente intimado para cumprimento da obrigação e, deixando de fazê-lo, houve majoração das astreintes.
4 . A obrigatoriedade de intimação pessoal do devedor diz respeito apenas à decisão que determina o cumprimento da obrigação, não se estendendo àquela que apenas aumenta a multa anteriormente fixada. 5. O objetivo primordial da intimação pessoal é dar conhecimento ao devedor da própria obrigação que lhe foi imposta e não apenas da multa cominada. 6 . Consequentemente, se mesmo tendo ciência da obrigação, por meio da intimação pessoal, o devedor deixa de cumpri-la, ocasionando o aumento da multa inicialmente fixada, não se faz necessária nova intimação pessoal, bastando, nesse caso, a comprovação de que a intimação foi disponibilizada no órgão oficial, como de fato ocorreu
. 7. Exigir-se nova intimação pessoal do devedor, em tais casos, seria o mesmo que compactuar com a sua desídia no cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, em detrimento, inclusive, da imperatividade e coercitividade, próprias da ordem judicial. 8 . Agravo não provido (TJ-MG - AI: 10000222154981001 MG, Relator.: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 09/11/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2022) (grifos nossos).

A propósito, a tese recursal fundada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da execução provisória das astreintes não se revela apta, por si só, a conduzir à reforma do
decisum
. A agravante invoca, com destaque, precedentes como o REsp 1.200.856/RS e o EAREsp 1.883.876/RS, para defender que a multa fixada em tutela provisória somente poderia ser objeto de execução após confirmação sentencial.
Ocorre que a decisão de origem de ID 165637067 não determinou bloqueio, levantamento de valores ou satisfação patrimonial imediata; limitou-se a majorar a multa e a consignar que a apuração do montante ocorreria em momento oportuno.

De mais a mais, o debate jurisprudencial sobre a exigibilidade das astreintes no regime do CPC/2015 vem sendo enfrentado pelo STJ à luz do art. 537, § 3º, do próprio diploma processual, segundo o qual a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo o valor ser depositado em juízo, com levantamento condicionado ao trânsito em julgado.

Ainda que existam precedentes enfatizando a necessidade de confirmação sentencial para certas hipóteses, o ponto decisivo, aqui, é outro:
a decisão agravada não deflagrou execução patrimonial propriamente dita, mas apenas modulou a intensidade da técnica coercitiva para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Logo, imprescindível fazer o
distinguishing
em relação ao precedente citado.

Em suma, a decisão monocrática ora combatida deve ser mantida integralmente. Persistem hígidos os fundamentos segundo os quais: a tutela de urgência deferida no ID 163174992 impunha cumprimento material efetivo; a agravante foi regularmente intimada pelos IDs 164924486, 165230941 e 165230944; a decisão de ID 165637067 apenas reforçou a efetividade da ordem judicial diante do descumprimento constatado; e os precedentes concernentes à execução provisória de astreintes não infirmam, no caso concreto, a legitimidade da majoração da multa e da futura apuração do quantum, porquanto inexiste ordem de satisfação patrimonial imediata que justificasse a reforma pretendida.

Enfim, nada a reformar.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 33715117.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/05/2026